Tribunal: TJES
Processo: 5002407-65.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-65.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CYPRESTES LIMA FREITAS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002407-65.2023.8.08.0008

Recorrente:
THAIS CYPRESTES LIMA FREITAS

Recorrida:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. ALEGA A AUTORA EM SÍNTESE, SER PORTADORA DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E PÂNICO, DE MODO QUE SOLICITOU, JUNTO A EMPRESA RÉ, AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR COM SEU CÃO DE APOIO EMOCIONAL DENTRO DA CABINE DO AVIÃO. ADUZ TER APRESENTADO TODOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS, PORÉM O PEDIDO FOI NEGADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
, AO SEGUINTE ARGUMENTO:
“
Ademais, em detida análise dos documentos que acompanham a exordial, verifico que à época do requerimento administrativo, o animal em questão, não se encontrava devidamente adestrado, conforme estabelece as normas vigentes, finalizando o adestramento básico apenas no dia 10/07/2023. Dessa forma, por entender que o transporte, na cabine da aeronave, de animais domésticos com peso superior a 8kg, sem utilização da caixa de transporte, são exclusivos aos animais de serviço (SVAN), não se estendendo aos animais de apoio emocional (ESAN), ante a diferença no treinamento específico e certificação, de modo que não se pode compelir a requerida a alterar seu regulamento e/ou descumpri-lo”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER DEFERIDO O PLEITO INICIAL.
CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA
. REQUER O NÃO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, UMA VEZ QUE ACERTADA A DECISÃO DE PISO, DEVENDO SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DO MÉRITO.

ÔNUS DA PARTE AUTORA DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE CABIAM NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. ISSO PORQUE, ALEGA TER SIDO DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE E PÂNICO HÁ 5 ANOS, APESAR DISSO, TODOS OS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL SÃO DATADOS NO ANO DE 2023, NÃO FAZENDO PROVA DE QUE MANTÉM TRATAMENTO PARA O CITADO PROBLEMA DESDE SEU DIAGNÓSTICO. OS DOCUMENTOS DA CADELA ZURI TAMBÉM SÃO DATADOS A PARTIR DE FEVEREIRO/2023, ATÉ PELA IDADE DO ANIMAL (5 MESES) CONSTATA-SE QUE HÁ POUCO TEMPO PASSOU A SER UTILIZADO PARA O APOIO EMOCIONAL DA AUTORA. AO ANALISAR O ATESTADO MÉDICO EMITIDO PELO DR. JUAIR PEREIRA BRUM JR. CRM 17147, CONSTA QUE A AUTORA FAZ TRATAMENTO ASSISTIDA POR ELE, CONTUDO, EM CONSULTA AO CRM-ES, PUDE VERIFICAR QUE O ALUDIDO PROFISSIONAL NÃO POSSUI HABILITAÇÃO EM QUALQUER ÁREA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL.

O MÉDICO SUBSCRITOR DO ATESTADO É RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (QRE 13710) E
PÓS-GRADUANDO
EM PSIQUIATRIA PELA EMESCAN DE VITÓRIA/ES. FEITO ISSO, TENHO QUE HÁ FORTES INDÍCIOS DE QUE O MENCIONADO ATESTADO MÉDICO TENHA SIDO EMITIDO, VISANDO UNICAMENTE, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO DO ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL. MUITO EMBORA AINDA NÃO REGULAMENTADA A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE APOIO EMOCIONAL, É INEGÁVEL A SUA UTILIDADE, NO ENTANTO, ESTA DEVE SE DAR DE FORMA RESTRITIVA, OU SEJA, PARA QUEM
REALMENTE
NECESSITA DE TAL INSTRUMENTO COMO FORMA DE CONTROLE DE CRISES. TANTO É ASSIM, QUE OS REGULAMENTOS ACERCA DOS SERVIÇOS DE SVAN E ESAN EXIGEM A DEMONSTRAÇÃO DE UM PROBLEMA REAL E RELEVANTE PARA SE UTILIZAR DO ALUDIDO RECURSO, O QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A SIMPLES DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL PARA TRANSTORNO DE ANSIEDADE E PÂNICO.
TENHO, DIANTE DISSO, QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)